Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-48.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001761-48.2018.8.14.0009

APELANTE: EDSON ARAUJO DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado e continuidade delitiva. Exclusão da qualificadora de uso de chave falsa. Redimensionamento de pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Edson Araújo de Brito contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado pelo uso de chave falsa, em continuidade delitiva (art. 155, §4º, III c/c art. 71, CP), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, reduzido ao regime aberto após detração.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida abrange: (i) a exclusão da qualificadora de uso de chave falsa, dada a alegada ausência de laudo pericial comprobatório; (ii) o redimensionamento da pena-base ao mínimo, com revisão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) a aplicação da fração de 1/4 para continuidade delitiva e (iv) a revisão da pena de multa para assegurar proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Quanto à exclusão da qualificadora de uso de chave falsa, entendeu-se que, embora não haja laudo pericial, os testemunhos e imagens obtidas constituem prova robusta, dispensando a perícia técnica conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.1. A valoração das circunstâncias de culpabilidade e consequências do crime foi mantida, dada a audácia da conduta, cometida em local visível e de fácil identificação, além do prejuízo patrimonial considerável às vítimas.

3.2. Considerando a quantidade de infrações praticadas, reduz-se a fração da continuidade delitiva para 1/4, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3.3. Quanto à pena de multa, foi mantido o valor arbitrado, por estar proporcional à pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente para 4 anos e 2 meses de reclusão, e 60 dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento:”
1. A qualificadora de uso de chave falsa pode ser mantida na ausência de laudo pericial quando a materialidade do delito é comprovada por outros meios probatórios, como testemunhos e imagens. 2. Na continuidade delitiva, o aumento da pena deve ser proporcional ao número de infrações praticadas."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, III; art. 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 876671/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.04.2024; AgRg no AREsp n. 2.440.793/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024; AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024; AgRg no REsp n. 2.092.741/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON ARAUJO DE BRITO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Bragança, que o condenou nas sanções do artigo
155, §4º, inciso III c/c art. 71, do Código Penal
, ao cumprimento da
pena
de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta)
dias-multa, em regime semiaberto que, após detração da pena, restou estipulado no
aberto
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 4 de janeiro de 2018, por volta das 8h, a vítima JOSÉ NILTON DA SILVA entregou sua motocicleta HONDA/CB 300, de placa NSX3970, e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao apelante EDSON ARAÚJO DE BRITO, que, contudo, não retornou mais.

Em 7 de janeiro de 2018, a vítima GRACINALDO REIS MOREIRA compareceu à delegacia para relatar o furto de sua motocicleta Traxx/JH 125L, placa NSG4680, ocorrido por volta das 12h30, no estacionamento em frente ao salão de beleza de sua esposa. Após examinar as imagens de uma câmera de segurança, GRACINALDO verificou que um indivíduo moreno, com mochila nas costas, subiu na motocicleta, que estava destravada, e fugiu do local. Após divulgar as imagens do furto, GRACINALDO foi abordado por MAYARA SANTOS, companheira de JOSÉ NILTON, que afirmou reconhecer EDSON como o autor do delito. A partir desse ponto, GRACINALDO iniciou diligências para localizar sua motocicleta, até que, no final de janeiro, foi informado por populares de que seu veículo estaria escondido em uma oficina na Vila de Curupaiti, zona rural de Viseu. Ao chegar ao local, conversou com o proprietário da oficina, que confirmou ter adquirido a motocicleta de um indivíduo pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e um relógio. Quando mostrou uma foto do suspeito, o proprietário reconheceu EDSON como o vendedor do veículo.

Em 14 de janeiro de 2018, a vítima INÁCIA SOARES LIMA compareceu à delegacia para informar que, naquela data, por volta das 13h, seu filho saiu com sua motocicleta Honda/CG 150 Fan para realizar um ajuste na corrente em uma oficina próxima, ocasião em que EDSON, aproveitando-se de sua distração, fugiu com o veículo, que permanecia com a chave no contato.

Finalmente, em 19 de janeiro de 2018, a vítima LUCIELE DA SILVA PEREIRA apresentou-se à delegacia relatando que sua motocicleta Honda Biz 110 Fan, placa QDW9985, foi furtada pelo apelante de dentro de sua loja.

Em suas
razões
(ID 17191698), o recorrente pleiteia a reforma da sentença, visando
: “a. Afastar as qualificadoras do artigo 155, §4º, incisos II e III, diante da falta de provas nos termos do artigo 386, VII, do CPP; b. Na dosimetria da pena, redimensionar a pena-base para o patamar mínimo, afastando a culpabilidade e as consequências do crime como desfavoráveis. Caso sejam mantidas, revisar para o patamar de 1/8 em cada uma, pelos fundamentos expostos; c. Na continuidade delitiva aplicar a fração de 1/4; d. Revisar a pena-multa, observando
a
proporcionalidade da pena privativa de liberdade.”
(textual)

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 17191701).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja reduzida a fração pelo reconhecimento da causa de aumento pela continuidade delitiva, na fração de 1/4 (um quarto), mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos”
(textuais) (ID 18092418)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme já relatado, a defesa pleiteia, em síntese, a exclusão das qualificadoras previstas no art. 155, §4º, incisos II e III, pela ausência de provas; o redimensionamento da pena-base ao mínimo, afastando-se ou reduzindo-se as circunstâncias desfavoráveis; a aplicação da fração de 1/4 para a continuidade delitiva; e a revisão da pena de multa, garantindo proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

Antes de iniciar a análise das razões recursais, é relevante destacar que o magistrado, ao proferir sua decisão, apesar de ter mencionado a qualificadora de abuso de confiança, prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, observa-se que a condenação foi fundamentada exclusivamente com base na qualificadora prevista no inciso III do mesmo parágrafo, referente ao uso de chave falsa.

1. Do pedido de exclusão qualificadora do uso de chave falsa:

Quanto a
uso de chave falsa,
sustenta que a ausência de laudo pericial para comprovar o uso de "chave falsa" inviabiliza a manutenção dessa qualificadora no crime de furto. Pleiteia a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que a perícia é indispensável para comprovar a materialidade da qualificadora, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

A defesa sustenta, em seu recurso de apelação, a tese de a ausência de laudo pericial inviabiliza a manutenção da qualificadora de “chave falsa”, argumentando que tal ausência torna impossível a manutenção da qualificadora imputada ao réu no delito de furto. Passo a analisar a questão, considerando o contexto probatório dos autos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a prova pericial seja de fato importante nos casos em que se verificam vestígios materiais, o próprio Código de Processo Penal admite a sua dispensa em situações onde outras provas são suficientes para demonstrar a ocorrência e as circunstâncias do delito, conforme estabelecido no art. 167:

"Não sendo possível realizar o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta."

No presente caso, a defesa argumenta que o exame pericial seria imprescindível para comprovar o uso de chave falsa. No entanto, é essencial observar que o réu confessou a prática delitiva, detalhando os atos realizados, e que a materialidade do delito restou suficientemente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas (vítimas), bem como pelos vídeos obtidos por meio do circuito de câmeras de segurança (ID 17191634). Esse conjunto probatório é robusto e atendeu aos requisitos necessários para sustentar a condenação, sem que haja necessidade estrita de laudo pericial.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, em diversas ocasiões, a prescindibilidade do laudo pericial quando a prova testemunhal e demais elementos de prova constituem um conjunto suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CHAVE FALSA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, o que revela a sua contumácia delitiva.

3. Em que pese ser necessária a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios, esta Corte entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver a comprovação, por outros meios, da ocorrência da qualificadora.

4. No caso, a inexistência de vestígios e a apreensão da referida chave falsa em poder do agravante tornam o exame pericial, excepcionalmente, prescindível à comprovação da mencionada qualificadora. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 876671 SC 2023/0450489-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)”
destaquei

É oportuno ressaltar que o entendimento prevalente é o de que, se as circunstâncias do caso concreto indicam que a perícia não é indispensável para a demonstração da qualificadora, sobretudo quando há provas testemunhais e vídeo do réu que elucidam a dinâmica delitiva, o exame pode ser dispensado.

Neste caso, o depoimento das vítimas, em especial, da vítima
Gracinaldo Reis Moreira
foi claro ao relatar a forma como o furto ocorreu, descrevendo que estacionou sua moto TRAXX/JH 125 L, em frente ao salão de cabeleireiro de sua esposa, local de onde seu veículo automotor foi furtado, sendo tais declarações confirmadas pela confissão do réu.

Dessa forma, entendo que a materialidade se mostra comprovada, haja vista que as provas testemunhais e documentais produzidas são aptas e suficientes para suprir eventual falta da prova técnica. A ausência do laudo, portanto, não prejudicou a ampla defesa nem o contraditório, visto que o conjunto probatório disponível ofereceu ao magistrado elementos concretos para o julgamento. Assim, mantenho a qualificadora prevista no §4º, inciso III, do art. 155, do CP.

Assim, a conduta perpetrada pelo denunciado, diferentemente do que alega a defesa, amolda-se perfeitamente ao tipo penal de furto qualificado pelo uso de chave falsa, praticado contra quatro vítimas.

2. Da Redução da Pena-Base

Noutro vértice, o ora recorrente busca o
afastamento
do aumento da pena-base em razão
culpabilidade
e das
consequências do crime
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu, bem como, a adoção
da fração de 1/8 (um oitavo)
para o acréscimo da pena-base decorrente das anteditas circunstâncias.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 17191666):

“III. DISPOSITIVO

Assim, JULGO PROCEDENTE a denuncia para CONDENAR o réu, acima qualificado, nas sanções punitivas do art. 155, §4°, III c/e art. 71, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO:

Em obediência ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais, para fixação da pena base e legais para a fixação da pena definitiva (art. 68 do CPB).

Culpabilidade: a culpabilidade do réu excede aos limites do tipo penal
, eis que, conforme fundamentado acima, o réu demonstrou audácia e alta periculosidade ao furtar uma das motocicletas em frente a uma delegacia de polícia, usando de ligação direta, sem qualquer receio, de forma que, sua conduta merece uma maior reprimenda.
Antecedentes
: o réu não apresenta maus antecedentes; os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal furto, não lhe sendo desfavoráveis; as
circunstâncias
não apresentam contornos especiais necessários a elevar a pena;
as consequências
do crime militam em desfavor do réu, eis que, os bens furtados não foram recuperados, causando inúmeros prejuízos às vítimas; sua conduta social e personalidade não depõem contra sua pessoa; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

2° fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes

Reduzo a pena (em 1/6) por ter o agente confessado, espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime (art. 65, III, d, do CPB), reposicionando a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão.

3° fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Não existem causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Como já esposado na fundamentação acima, a ação delituosa, pelas condições de lugar, tempo e modo de execução, ocorreu em clara CONTINUIDADE DELITIVA, conforme os termos do art. 71, do CP.

Assim, considerando o número elevado de crimes (4), aumento a pena do réu

em 2/3, alcançando a reprimenda, o patamar de 05 (cinco) anos e 06 meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, PENA ESTA, QUE TORNO DEFINITIVA.

Considerando a condição econômica da ré, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado com base no INPC.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

O REGIME INICIAL de cumprimento de pena será o SEMIABERTO.

DA DETRAÇÃO E PROGRESSO DE REGIME:

Em atenção art. 33, § 2°, do CP e ao art. 387, §2°, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado, procedo À DETRAÇÃO DA PENA: Verifico que o condenado se encontra preso preventivamente desde a data de 21/02/2018, de forma que, o mesmo já cumpriu 1/6 da reprimenda legal, o que autoriza a PROGRESSÃO do regime de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Diante do exposto, procedo à PROGRESSÃO do regime semiaberto para o regime ABERTO, face à detração. (...).”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

No caso, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 02 (dois) critérios judiciais do art. 59 do CPB –
culpabilidade
e as
consequências do crime

-
estabelecendo a pena primária, no que tange ao delito do art. 155, § 4º, inciso II, do CPB, em
04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, isto é, entre os patamares mínimo e médio, definidos, abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável entre 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

No caso sub examine, a valoração
negativa do vetor culpabilidade restou bem fundamentada
, considerando o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado que, de forma audaciosa e destemida, furtou uma motocicleta que se encontrava na frente de uma delegacia, realizando “ligação direta”.

Quanto às
consequências do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na espécie, trata-se da subtração de quatro motocicletas, avaliadas, individualmente no valor médio de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), razão pela qual entendo que o elevado dano patrimonial causado às vítimas extrapola o tipo penal, portanto, passível de ser negativado.

Sobre a possibilidade de valoração negativa do vetor consequências do crime ante o elevado prejuízo patrimonial, colaciono julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o prejuízo patrimonial suportado pela administração pública, com a concessão indevida de aposentadorias, justifica a valoração negativa das consequências do crime.

2. In casu, a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista o valor expressivo do dano (R$ 15.359,50) acarretado aos cofres públicos. A referida exasperação foi aplicada em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.440.793/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)”

Portanto, mantenho a negativação das duas vetoriais.

Não há, ademais, vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 requeridas pela defesa
, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono trecho de recente julgado do STJ, na parte que interessa:

“(...) III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)”

E, ainda:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO ELEVADO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

2. Em que pese a vítima seja uma instituição financeira, o significativo prejuízo de R$200.000,00 extrapola o desfalque patrimonial esperado dos tipos penais em questão, justificando-se, pois, o aumento da pena-base no tocante as consequências do drime.

3. Conforme entendimento desta Corte, "quanto à ofensa ao art. 71, CP, não se verifica o alegado bis in idem se as consequências do crime dizem respeito ao somatório do prejuízo causado a uma única vítima e a escolha da fração da continuidade delitiva está atrelada ao número de ações delitivas praticadas. Os critérios utilizados em cada etapa são distintos" (AgRg no REsp n. 1.625.256/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020.)

4. Na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa.

5. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

6. Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta ao recorrente, primário, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.092.741/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)”

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, eis que a valoração em patamar um pouco acima da fração de 1/8 (um oitavo) restou devidamente justificada, e se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Da fração da continuidade delitiva:

O apelante postula, ainda, a revisão da fração aplicada com base no reconhecimento da causa de aumento de pena pela continuidade delitiva, pleiteando sua redução de 2/3 (dois terços) para 1/4 (um quarto), argumentando que foram cometidos 04 (quatro) delitos.

Nessa questão, entendo que
assiste razão
ao apelante, uma vez que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de aumento referente à continuidade delitiva deve ser definida com fundamento na quantidade de infrações perpetradas. Observa-se que o parâmetro para o acréscimo da pena, variando entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), deve ser, exclusivamente, o número de delitos cometidos.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, as matérias relativas à fixação da pena-base no mínimo legal; afastamento das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis; exclusão da qualificadora da fraude e decote da agravante por promover e organizar o crime; não foram objetos de análise pelo Tribunal de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre estes temas aventados na presente impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

IV - Na espécie, o exame da quaestio evidencia, a meu ver, inexiste desproporcionalidade do Tribunal a quo em operar o aumento da pena-base em 1/3 (um terço), haja vista a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, o decisum não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de rigor a sua manutenção, diante do caso concreto.

V - De fato, é iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentindo de que a exasperação da reprimenda, em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, se dá em função do número de infrações praticadas. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, asseveraram que as fraudes praticadas superaram em muito as "7 infrações". Para tanto, foi exasperada a pena em 2/3 (dois terços). Desse modo, eventual pleito de redução da fração correspondente à continuidade delitiva, cuja pretensão vise desconstituir, sob um enfoque casuístico, as conclusões da instância a quo acerca do número exato de infrações cometidas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado pela via eleita.

VI - No que toca ao regime inicial e ao pedido de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantido o quantum de pena aplicado e, ainda, presente circunstâncias judiciais negativas, as pretensões esbarram nos óbices legais: arts. 33, §§ 2°, "b", 3°; e 44, I e III, todos do Código Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)”
destaquei

No presente caso, constata-se que o apelante cometeu 04 (quatro) delitos, subtraindo 04 (quatro) motocicletas de 04 (quatro) vítimas distintas, em um intervalo inferior a 30 dias.

Diante disso,
considerando-se o número de infrações patrimoniais praticadas — 04 (quatro) crimes de furto — o aumento da pena deve ser ajustado para a fração de 1/4 (um quarto).

4. Da fixação a pena de multa:

Por fim, requer a defesa a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos, em face da situação econômica do recorrente.

Em breves falas, entendo que não há fundamento para a redução da multa fixada na sentença condenatória em virtude da condição financeira limitada do réu, uma vez que, no caso em tela, o montante da multa, fixada em
60 (sessenta) dias
-
multa foi proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida
, devendo, assim, ser preservado o
quantum
de multa arbitrado.

Feitas essas considerações, passo a efetuar a nova dosimetria da pena:

Primeira fase
: mantenho os termos da sentença e fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Segunda fase:
reduzo a pena no patamar fixado pelo magistrado de 1/6 (um sexto), por ter o réu confessado a autoria delitiva, reposicionando a pena para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Terceira fase
: não existem causas de aumento e nem de diminuição da pena.

Uma vez reconhecida a continuidade delitiva, aumento a pena em 1⁄4 (um quarto), alcançando a reprimenda, o patamar final e e definitivo
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Determino o
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP,
DEVENDO O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL REALIZAR A NOVA DETRAÇÃO DA PENA.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do recorrente Edson Araújo de Brito ao patamar
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
,
em regime semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024